Tribunal: TJBA
Processo: 8002822-50.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002822-50.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERALUCIA VILARONGA DA CUNHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUCIMARCIA NASCIMENTO DE SA, MARCUS COSTA DE SANTANA, LUCIANO BARBOSA DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA
DE
I
MPROCEDÊNCIA
. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO
. DESERÇÃO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
800
2822-50.2021.8.05.0137
,
tendo como apelante
VERALUCIA VILARONGA DA CUNHA OLIVEIRA

e apelado

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR